Tribunal: STJ
Processo: 0003533-95.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064651 - SP
(2025/0375803-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C V - ESPÓLIO
EMBARGADO
: P S P O DE S L
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
INTERES.
: S V Z
ADVOGADA
: BRUNA PAULA SIQUEIRA HERNANDES - SP329480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo
analítico, nos moldes do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção
entre reexame de provas e requalificação jurídica de fatos incontroversos; (ii) saber
se houve omissão quanto à aplicação do
§ 3o, do CPC, relativo à presunção
art. 99,
de hipossuficiência; (iii) saber se houve omissão quanto ao cotejo analítico e à
similitude fática dos paradigmas para a alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal; e (iv) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56889669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 20f7fcc1-feb7-45a9-ae9c-ef2b1f8da53e

5. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, por não se evidenciar intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
sem demonstração de intuito protelatório”.
CF,
III, ; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
1.026, § 2o;
§ 1o.
RI/STJ, art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 20f7fcc1-feb7-45a9-ae9c-ef2b1f8da53e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064651 - SP
(2025/0375803-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C V - ESPÓLIO
EMBARGADO
: P S P O DE S L
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
INTERES.
: S V Z
ADVOGADA
: BRUNA PAULA SIQUEIRA HERNANDES - SP329480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo
analítico, nos moldes do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção
entre reexame de provas e requalificação jurídica de fatos incontroversos; (ii) saber
se houve omissão quanto à aplicação do
§ 3o, do CPC, relativo à presunção
art. 99,
de hipossuficiência; (iii) saber se houve omissão quanto ao cotejo analítico e à
similitude fática dos paradigmas para a alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal; e (iv) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

5. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, por não se evidenciar intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
sem demonstração de intuito protelatório”.
CF,
III, ; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
1.026, § 2o;
§ 1o.
RI/STJ, art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
C. V. (espólio) opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 199-203,
que negou provimento ao agravo interno mantendo a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e a ausência de cotejo analítico para a demonstração de dissídio pela alínea c
do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
O acórdão foi assim ementado (fls. 199-200):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela
ausência de cotejo analítico para demonstração de dissídio pela alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. A controvérsia versa sobre a revogação da gratuidade de justiça deferida ao
espólio em apelação cível, com definição dos ônus sucumbenciais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau deferiu a justiça gratuita ao espólio.
4. A Corte de origem revogou o benefício, assentando a existência de
patrimônio imobiliário e rendimentos de locação, com efeitos ex nunc .
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ por se tratar de qualificação jurídica de fatos incontroversos à luz dos arts. 98 e
99 do CPC; e (ii) saber se houve demonstração de dissídio jurisprudencial nos
termos do
§ 1o, do
com cotejo analítico e indicação de similitude
art. 255,
RI/STJ,
fática pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da premissa fática fixada pelo
acórdão estadual — existência de três imóveis avaliados em R$ 648.984,41, com
renda de locação — demanda reexame de provas e impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea a.
7. Não houve cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
faltando
art. 255,
RI/STJ,
a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência com transcrição de
trechos do relatório e do voto e indicação de similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição de
hipossuficiência e capacidade financeira, tal como delineada pelo acórdão recorrido,
pressupõe reexame de fatos e provas e impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 255,
RI/STJ,
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, c ; CPC, arts. 98, 99;
art. 105,
RI/STJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada [...].
Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão quanto
à distinção entre reexame de provas e requalificação jurídica de fatos
incontroversos, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que houve omissão quanto à aplicação do
§ 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil, relativa à presunção de hipossuficiência e aos requisitos
para o seu afastamento.
Pontua que houve omissão quanto à análise específica da similitude
fática e do cotejo analítico dos paradigmas indicados para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas,
ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento de arts. 98 e 99,
e § 3o,
caput
do Código de Processo Civil.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 215-218, em
que se pleiteia a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
distinção entre reexame de provas e requalificação jurídica dos fatos teria sido
desconsiderada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 202):

Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual fixou premissa
fática: o espólio é composto por três imóveis, com valor declarado de R$
648.984,41, sendo um deles alugado e gerando renda, circunstância que evidenciaria
capacidade para suportar custas e despesas, incompatível com a alegação de
ausência de liquidez, razão pela qual se impôs a revogação da gratuidade, com
efeitos ex nunc.
A modificação dessa conclusão demanda reexame do conjunto probatório,
providência vedada em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações sobre a qualificação jurídica da liquidez do
patrimônio do espólio, não há como afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois
a aferição de hipossuficiência e capacidade financeira, tal como delineada pelo
acórdão, pressupõe revaloração de fatos e provas.

Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação específica
sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ diante da necessidade de revolvimento
fático-probatório, enfrentando a tese de que se trataria de questão jurídica.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do
§ 3o,
art. 99,
do Código de Processo Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a aferição da hipossuficiência foi julgada
incompatível com a premissa fática fixada pelo Tribunal de origem, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 202):
Assim, não obstante as alegações sobre a qualificação jurídica da liquidez do
patrimônio do espólio, não há como afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois
a aferição de hipossuficiência e capacidade financeira, tal como delineada pelo
acórdão, pressupõe revaloração de fatos e provas.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à presunção de
hipossuficiência não procede, pois o tema foi apreciado sob a ótica do óbice
processual aplicado, suficiente para a conclusão.
No que se refere à alegada omissão quanto à análise do dissídio
jurisprudencial, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a ausência de cotejo analítico foi
expressamente reconhecida, e, também, o óbice da Súmula n. 7 do STJ
inviabilizou o conhecimento pela alínea .
c
Observe-se (fl. 203):
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao dissídio jurisprudencial.
A decisão agravada assentou a inexistência de cotejo analítico nos moldes do
§ 1o, do
por faltar a demonstração das circunstâncias
art. 255,
RI/STJ,
identificadoras da divergência, com transcrição de trechos do relatório e voto e
indicação de similitude fática e identidade jurídica, não bastando ementas.
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

Além disso, quando o próprio tema de fundo está coberto pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ, reconhece-se a inviabilidade de conhecimento pela alínea c ,
ante a impossibilidade de aferir similitude fática sem reexame de provas.

Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
A propósito, “o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

É o voto.
Documento eletrônico VDA55990508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:41
Código de Controle do Documento: a2307289-f2f1-4b9c-bc87-621e802d602f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.064.651 / SP
Número Registro: 2025/0375803-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035339520218260562 00176087120238260562 10228794920208260562 176087120238260562
35339520218260562 3533952021826056200176087120238260562
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C V - ESPÓLIO
REPR. POR
: S V Z
ADVOGADA
: BRUNA PAULA SIQUEIRA HERNANDES - SP329480
AGRAVADO
: P S P O DE S L
ADVOGADO : GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C V - ESPÓLIO
EMBARGADO : P S P O DE S L
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
INTERES.
: S V Z
ADVOGADA
: BRUNA PAULA SIQUEIRA HERNANDES - SP329480
Documento eletrônico VDA56867154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: 3e1a6408-3aca-4853-960d-a7659f55db79

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: 3e1a6408-3aca-4853-960d-a7659f55db79